Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703295-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0719423-38.2021.8.07.0020), em que litiga com CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 113574249, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32428963), a agravante afirma que juntou aos autos os seus extratos bancários e todos os demais documentos necessários para a concessão do benefício. Indica não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. Ao final, requer provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Intimada para apresentar os extratos bancários atualizados e outros documentos para a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 32452386), a agravada se manteve inerte (ID 33217873). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a agravante foi intimada para o recolhimento do preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Por meio da petição de ID 34222171, a agravante registrou que a advogada constituída nos autos esteve afastada das suas atividades laborais no período de 5.2.2022 a 5.4.2022, em virtude de sequelas decorrentes da COVID-19, razão pela qual não foi atendida a determinação judicial de ID 32452386. Pede a reconsideração da decisão de indeferimento do benefício e o recebimento dos extratos atualizados para análise da gratuidade de justiça. O agravado, em petição de ID 34871445, indica que os extratos não foram juntados, e requer a intimação da agravante para que recolha o preparo no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso. Relatados, decido. A agravante foi intimada para promover a juntada, no prazo de 10 dias, de extrato bancário atualizado, além de outros documentos pertinentes para a comprovação do preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça (ID 32452386). O prazo transcorreu sem manifestação e, na sequência, o pedido de gratuidade foi indeferido (ID 33872439), determinando-se o recolhimento do preparo. Posteriormente, a agravante requereu a reconsideração da decisão de indeferimento, com a indicação de que a advogada constituída no feito estava afastada de suas atividades laborais por motivo de saúde (ID 34222172). Indica, ainda, a juntada dos extratos bancários demandados na decisão de ID 32452386. Todavia, a despeito da juntada de prova quanto ao afastamento da causídica que atua no feito, fato é que, mais uma vez, a agravante não apresentou os extratos e demais documentos indicados na decisão de ID 32452386, não obstante ter noticiado a juntada, sendo certo que deveria tê-lo feito à ocasião do pedido de reconsideração. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 33872439. Intime-se a agravante para que recolha o preparo, no prazo derradeiro de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator